Tribunal: TJPA
Processo: 0802523-53.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802523-53.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: AMUJACY SILVA BRAGA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO APÓS DECORRIDOS 90 DIAS DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. DIREITO ASSEGURADO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 300 DO CPC/15. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE URGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência para que a Agravante receba remuneração enquanto aguarda análise do pedido de aposentadoria.

2. A Agravada demonstra a probabilidade do direito para a obtenção da tutela de urgência, pois requereu, no dia 26.01.2017, aposentadoria por tempo de contribuição (processo administrativo nº: 2017/0001665263 - Num. 22666086 - Pág. 1) sem que, até o ajuizamento da ação, ou seja mais de 03 meses do pedido administrativo, não tenha obtido resposta do Município de Belém, ensejando o direito da Recorrida de ser remunerada durante seu afastamento, de acordo com art. 18, XXVIII da Lei Orgânica do Município e art. 323 da Constituição Estadual.

3. O perigo da demora decorre da necessidade de a Recorrida receber a verba de natureza alimentar assegurada pela Legislação Municipal e Constituição Estadual.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 12 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0802523-53.2021.8.14.0000
- PJE
) interposto por MUNICIPIO DE BELÉM contra AMUJACY SILVA BRAGA, em razão da decisão interlocutória proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo n.
0806906-44.2021.8.14.0301
– PJE
)
ajuizada pela Agravada.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Desta feita, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar que o afastamento do serviço da requerente sem prejuízo da sua remuneração, mantendo-se as parcelas da gratificação de insalubridade, Abono, Abono Ind, Gratificação Especial De Trabalho –GAET 2 e abono de permanência, até a conclusão do ato de aposentadoria
(...)

Em razões recursais,
o Agravante afirma que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar concedida na origem, pois há diversos documentos referentes ao pedido de aposentadoria que precisam ser analisados, com a necessidade de emissão de parecer, além da verificação da possibilidade de substituição nas funções da Agravada, com a procura de substitutos.

Afirma que não ocorreu demora na resposta administrativa, tampouco a negativa do direito da Agravada, mas sim a necessidade indispensável de aferição de diversos fatores para que haja a correta análise do pleito concessão de aposentadoria.

Requer a concessão de efeito suspensivo
e, ao final, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência para que a Agravante receba remuneração enquanto aguarda análise do pedido de aposentadoria.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

Sobre o afastamento do cargo enquanto tramita o processo administrativo para fins de concessão da aposentadoria,
a Lei Orgânica do Município dispõe em seu art. 18, XXVIII:

Art. 18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII -
não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem prejuízo da percepção de sua remuneração
, caso não sejam cientificados do indeferimento, na forma da lei; (Grifo Nosso).

A Constituição Estadual no art. 323 está de acordo com os preceitos que constituem a matéria bem como não fere a autonomia legislativa do Município, senão vejamos:

Art. 323.
Aos servidores civis e militares fica assegurado o direito de não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo primeiro dia subseqüente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria ou de transferência para a reserva, sem prejuízo da percepção de sua remuneração
, caso não sejam antes cientificados do indeferimento, na forma da lei. (Grifo nosso).

Desta forma, ao contrário do que sustenta o Recorrente, a Agravada demonstra a probabilidade do direito para a obtenção da tutela de urgência, pois requereu no dia 26.01.2017 a sua aposentadoria por tempo de contribuição (processo administrativo nº: 2017/0001665263 - Num. 22666086 - Pág. 1) sem que, até o ajuizamento da ação, ou seja mais de 03 meses do pedido administrativo, não tenha obtido resposta do Município de Belém, ensejando o direito da Recorrida de ser remunerada durante seu afastamento de acordo com art. 18, XXVIII da Lei Orgânica do Município e art. 323 da Constituição Estadual.

Neste momento processual, deve prevalecer a decisão agravada, ante a demonstração da probabilidade do direito. Neste sentido, é o entendimento desta E. Corte em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XVIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONSONÂNCIA COM O ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARÁ. 1. A Lei Municipal nº 8.466/2005 que disciplina a exigência de o servidor público permanecer em atividade enquanto o seu pedido de aposentadoria é processado pela administração pública deve ser compatível com a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal.

2. Direito do servidor municipal de se afastar de suas atividades sem prejuízo de sua remuneração, a partir do 91º dia subsequente a data do protocolo de requerimento de aposentadoria, se não tiver obtido nenhum posicionamento negativo acerca do pedido (art. 18, XXVIII da Lei Orgânica Municipal e art. 323 da Constituição Estadual).

3. Agravo conhecido e ao qual se nega provimento.

(Agravo de Instrumento nº 0809522-90.2019.8.14.0000. Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 22.03.2021, Publicado em 21.04.2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XVIII DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. CONSONÂNCIA COM O ART. 323 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL DO PARÁ. 1.Verifico ainda que existe uma Lei Municipal nº 8.466/2005 que disciplina a exigência de o servidor público permanecer em atividade enquanto o seu pedido de aposentadoria é processado pela administração pública. No entanto, esta não é a Lei maior do Município, e deve ser compatível com a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal. 2.A Lei Orgânica Municipal é a lei maior, devendo as demais leis municipais obedecer às regras gerais nela impostas, posto que se trata da norma pela qual se regerá o Município. 3.Direito do servidor municipal de se afastar de suas atividades sem prejuízo de sua remuneração, a partir do 91º dia subsequente a data do protocolo de requerimento de aposentadoria, se não tiver obtido nenhum posicionamento negativo acerca do pedido (art. 18, XXVIII da Lei Orgânica Municipal e art. 323 da Constituição Estadual). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(Agravo de Instrumento nº 0800685-46.2019.8.14.0000. Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 11.05.2020. Publicado em 03.06.2020)

No mesmo sentido, o Órgão ministerial se manifestou (Num. 5247963 - Pág. 4):

(...) No caso, num juízo perfunctório, próprio do presente recurso, não vislumbro o preenchimento do fumus boni iuris a favor da Municipalidade, eis que a ora agravada requereu seu pedido de aposentadoria por tempo de contribuição em 26/01/2017, portanto, há mais de 04 (quatro) anos, consoante processo administrativo nº: 2017/0001665263 - Num. 22666086 - Pág. 1, dos autos principais, sem que tenha o pedido sido analisado até o ajuizamento da ação (...)

No que tange ao perigo da demora, este decorre da necessidade de a Recorrida receber a verba de natureza alimentar assegurada pela legislação municipal, conforme exposto alhures.

Com efeito, deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

É o voto.

Belém, 05 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/07/2021